Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728067-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA ARAUJO ALVES, MARIA DO NASCIMENTO DE JESUS ARAUJO RECORRIDO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Intimem-se as recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição de ID no 35033841, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por elas interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007